Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. AVALIAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado.
2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores.
3. O contexto fático probatório e a suspeita de ocultação de bens justificam a renovação da diligência pretendida, que atende aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Deve ser preservado o interesse do credor, que por mais de uma vez teve cerceado o seu direito ao crédito.
4. Recurso conhecido e provido.